Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO DE MEAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no regime de separação legal, o cônjuge sobrevivente somente terá direito à meação do patrimônio deixado pelo falecido se comprovar o esforço comum na aquisição onerosa dos bens durante o casamento, o que não restou demonstrado na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.